Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-41.2022.8.11.0080
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001154-41.2022.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALMIR JOSE SCHNEIDER - CPF: 569.395.231-20 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1001154-41.2022.8.11.0080.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: VALMIR JOSÉ SCHNEIDER.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– AUTO DE INFRAÇÃO – ATIVIDADE DE IRRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE ATIVIDADE POLUIDORA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO NÃO DEMONSTROU QUE INFRAÇÃO DECORREU DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – DECRETO ESTADUAL No 1.268/2022 – VIGÊNCIA POSTERIOR AOS FATOS – IRRETROATIVIDADE DA NORMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recuso interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar nula a multa referente ao item 01 do Auto de Infração no 183004-E, no valor de R$ 500,00 pela conduta de instalação de sistema de irrigação, aplicada conforme disposto no art. 66 do Decreto Federal no 6.514/2008, mantendo-se as demais sanções relacionadas ao referido auto.

2.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau foi equivocada ao considerar que a atividade de irrigação não é potencialmente poluidora.

Argumenta que, conforme a Resolução CONAMA no 284/2001 e o Código Estadual do Meio Ambiente, a irrigação requer licenciamento ambiental devido ao seu alto nível de poluição.

Destaca que o Decreto Estadual no 1.268/2022 classifica a atividade de irrigação como altamente poluente e que a autuação baseada no Decreto Federal no 6.514/2008 é correta.

Ressalta que a não autuação prevista no art. 35, da Lei Complementar Estadual no 592/2017, não se aplica, pois o empreendedor não solicitou a regularização espontânea, nem cumpriu as notificações emitidas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), e foi constatado dano ambiental.

Assevera que o dano ambiental foi comprovado em 0,055 hectares de área de preservação permanente, e as licenças emitidas posteriormente não autorizam o desmatamento anterior.

Por fim, defende que o auto de infração goza de presunção de legitimidade, e cabe ao infrator provar o contrário, o que não foi feito. Assim, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso interposto, por violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

6.

Pois bem, a análise do caso concreto deve ser pautada nas normas relativas ao direito administrativo, com foco no controle do ato administrativo, e não nas regras atinentes ao direito ambiental.

7.

Observa-se que a decisão do juízo
a quo
corretamente limitou-se a verificar a legalidade do auto de infração, afastando-se da análise do mérito administrativo.

8.

A infração administrativa prevista no art. 66 do Decreto no 6.514/08, conforme redação se refere à construção, reforma, ampliação, instalação ou funcionamento de estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores
, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

9.

A Administração Pública, ao justificar a autuação, negligenciou o trecho da norma que exige que a atividade seja considerada efetiva ou potencialmente poluidora.

10.

O entendimento de que a infração só se configura quando envolvida atividade poluidora é corroborado por decisão da Turma Recursal deste Tribunal (TR – TJMT – RI 1006992-36.2018.8.11.0037. Rel.: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 25/10/2021), que afirmou que a exigência de licença ambiental não presume que a atividade exercida seja potencialmente poluidora.

11.

No caso em análise, a Administração não demonstrou que a infração decorreu de atividade potencialmente poluidora, mas apenas que a atividade foi realizada sem licença. Portanto,
o auto de infração
,
não atendendo aos aspectos legais
,
deve ser declarado nulo
.

12.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça entende que
a mera exigência de licença prévia, não pode resultar na presunção de que a atividade desenvolvida seja potencialmente poluidora
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 60, DA LEI No 9.605/1998
.
ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA
.
PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei no 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental.
O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - Acórdão Agrg no Resp. 1411354 / RS, Relator(a): Min. Moura Ribeiro, data de julgamento: 19/08/2014, data de publicação: 26/08/2014, 5a Turma). (grifei).

13.

Ressalta-se que o Decreto Estadual no 1.268/2022, que classifica a atividade de irrigação como altamente poluente, entrou em vigência somente em
25/01/2022, ou seja, em

data posterior à emissão do auto de infração em questão (25/01/2018)
, não podendo retroagir à época dos fatos.

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.009/1995.

15.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024